Tribunal: TJDFT
Processo: 0702116-63.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702116-63.2022.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS REQUERIDO: CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Cível apresentada por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS em que tece considerações em referência aos autos do Cumprimento de Sentença no 0740401-93.2021.8.07.0001. O peticionante, em redação confusa, requer “baixa no processo” de origem, ao argumento de que não há interesse na causa pelo réu CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS. Afirma que a magistrada deve ser considerada suspeita. Assevera que o “mandado de segurança” deve ser recebido pelo juízo de origem. É o relatório. DECIDO. A petição do requerente não merece conhecimento, por manifesta inadmissibilidade. Inicialmente, verifica-se que o próprio peticionante subscreveu a petição, mesmo não possuindo capacidade postulatória, conforme se denota da certidão de ID 132202279 dos autos de origem, que informa a exclusão do advogado dos quadros da OAB. Ressalte-se que a ausência de capacidade postulatória do ora peticionante já foi reconhecida pelo Juízo a quo na decisão de ID 133440605, sem qualquer impugnação apresentada pela parte. Destaque-se que, embora seja possível a regularização da incapacidade processual nos termos do artigo 76 c/c artigo 932, parágrafo único do Código de Processual Civil, há outras razões para considerar a petição inadmissível, o que torna desnecessária a adoção de tal procedimento. Com efeito, da simples leitura da petição apresentada pela parte, percebe-se que não há qualquer coerência em suas razões. Não há fundamentação, causa de pedir ou mesmo um pedido coerente e coeso, de forma que sequer há como identificar o objetivo pretendido pela parte. Ressalte-se que a petição apresentada pela parte sequer encontra previsão no Código de Processo Civil, pois, nos termos do artigo 1.012, § 3o do CPC, há a possibilidade de apresentação de petição ao Relator para requerer antecipação de tutela recursal no bojo da Apelação, contudo, não há Apelação interposta nos autos de origem, além de a parte não requerer qualquer pedido de antecipação de tutela em sua petição. Verifica-se, ainda, que sequer seria possível aplicar algum grau de fungibilidade e admitir a petição como recurso, pois a parte peticionante não ataca nenhum provimento jurisdicional emanado na origem, tecendo considerações confusas quanto à ausência de interesse do “réu” (que na verdade é o exequente na origem), suspeição da magistrada (que foi rejeitada liminarmente pela Câmara Cível, conforme ID 137282799 da origem) e necessidade de recebimento de mandado de segurança pelo Juízo a quo. Nesse contexto, percebe-se facilmente que a petição está completamente divorciada da realidade dos autos, não havendo sequer a possibilidade de que os vícios sejam sanados. Assim, a petição não deve ser conhecida, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; IV - negar provimento a recurso que for contrário a: Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da petição apresentada pelo requerente, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários. Oficie-se o Juízo a quo. Transitada em julgado esta decisão, arquive-se o feito. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2022 08:40:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador